Tribunal: TJSP
Processo: 1010528-82.2017.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração – Pretensão de modificação do v. acórdão – Inadmissibilidade – Determinação de esclarecimentos pela Corte Superior – Inovações recursais – As questões apontadas pela Corte Superior não foram suscitadas na inicial e não fizeram parte da discussão realizada no processo, tanto que não houve conhecimento delas pela sentença - Embargos com nítido caráter

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração – Pretensão de modificação do v. acórdão – Inadmissibilidade – Determinação de esclarecimentos pela Corte Superior – Inovações recursais – As questões apontadas pela Corte Superior não foram suscitadas na inicial e não fizeram parte da discussão realizada no processo, tanto que não houve conhecimento delas pela sentença - Embargos com nítido caráter infringente – Esclarecimentos realizados em razão de determinação superior.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010528-82.2017.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é
embargante PDCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, é embargado JOSÉ
AMENDOLA JUNIOR.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por determinação, conheceram os
embargos para esclarecimentos e os rejeitaram. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010528-82.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 52680t
2
Embargos de Declaração Cível no 1010528-82.2017.8.26.0066/50000
Embargante: Pdca Engenharia e Construções Ltda
Embargado: José Amendola Junior
Comarca: Barretos
Voto no 52680t
RECURSO - Embargos de declaração
Pretensão de
modificação do v. acórdão
Inadmissibilidade

Determinação de esclarecimentos pela Corte Superior
Inovações recursais As questões apontadas pela Corte
Superior não foram suscitadas na inicial e não fizeram
parte da discussão realizada no processo, tanto que não
houve conhecimento delas pela sentença - Embargos com
nítido caráter infringente Esclarecimentos realizados em
razão de determinação superior.
Contra o v. acórdão de fls. 757/763 que negou
provimento ao recurso de apelação interposto por PDCA Engenharia e
Construções Ltda., nos autos dos embargos à execução opostos contra José
Amendola Júnior, apresenta a apelante embargos de declaração. Traça
considerações sobre a decisão embargada, requerendo sua modificação.
Em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça,
determinou-se esclarecimentos de pontos da decisão recorrida.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III) corrigir erro material.
Em que pese decisão anterior negando provimento ao
recurso especial, a Corte Superior, após insistência da parte recorrente, reviu
seu entendimento, retratando-se dele para determinar que houvesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010528-82.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 52680t
3
esclarecimentos sobre alguns pontos que considerou omissos.
a- Manifestação sobre suposta incorreção de valores, ante
a necessidade de calculá-los pro rata die.
Não há que se falar em omissão, já que a parte não
pleiteou análise dessa questão em embargos à execução. Trata-se de inovação
realizada em recurso. Ademais, a parte alega que o valor da dívida seria
diverso daquele apontado pelo credor, mas não efetuou provas da correção de
seus próprios cálculos, nem observou que o contrato previa inclusão de multa.
Também fixou termo “a quo” equivocado quanto à data da mora, o que
acarretaria, por si só, incorreção de seus cálculos particulares. Com isso, era
impossível acolher os valores informados pela parte em recurso.
b- provas de oferta de imóveis
A recorrente não exigiu, em embargos à execução, que se
verificasse se houve ou não oferta de bens de sua parte.
Como
bem
observou
o
juízo
sentenciante:
“a
embargante sequer alegou que ofertou ao embargado dentro do prazo
previsto na confissão de dívida, a dação em pagamento dos lotes de terrenos
que deveriam ser a ele transferidos, de modo que só por esse motivo já não
se poderia falar em mora debitoris. Além disso, nada nos autos indica,
igualmente, que o embargado tenha se recursado expressa ou tacitamente a
receber os bens a título de dação, mais um motivo para se afastar a alegação
de mora.” (g.n.)
Somente após sentença a parte alega que ofertou bens,
apresentando cópia de e-mails dirigidos ao advogado da parte (que pode
patrocinar inúmeras pessoas além do embargado). Ademais, esses
documentos não provam recusa por parte do embargado, denotando, ainda,
que não houve recebimento do arquivo relativo às matrículas dos imóveis. Ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010528-82.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 52680t
4
seja, não se provou a suposta “mora debitoris”.
c- esclarecimento se cumpria ao credor ou ao devedor
escolher ou ofertar lotes;
Também não se discutiu, em embargos à execução, se
cumpria ao credor escolher lotes, ou ao devedor ofertá-los. Tanto que a
sentença nada informa sobre essas questões.
d- (i) tolerância permitida pelo credor
Atos de tolerância não permitem inadimplemento e
tampouco afastam eventual multa contratual. As próprias partes, no contrato,
haviam informado que eventual tolerância à infringência de qualquer cláusula
do negócio constituiria mera liberalidade (cláusula sexta).
d- (ii) data da mora desde a notificação extrajudicial
datada de 15.5.2017
Nova inovação recursal. Não houve solicitação, nos
embargos à execução, de fixação dessa data para a mora.
De todo modo, a mora foi estabelecida na sentença,
consoante os termos contratuais. E a sentença foi mantida por seus próprios
fundamentos, não havendo que se falar em omissão.
D
(iii) multa contratual sobre valor atualizado do
débito, e não sobre o valor 'simples' do débito
Inovação recursal. Nada nos embargos à execução
informam que a parte tenha solicitado que a multa fosse aplicada sobre valor
simples ou valor atualizado da dívida.
De todo modo, a atualização monetária é mera
recomposição da moeda, corroída pelo surto inflacionário. Nada há de
irregular na atualização do débito, a fim de se atualizar, concomitantemente, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010528-82.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 52680t
5
valor da multa. Outrossim, se o cálculo da multa se realizasse antes da
atualização, seria necessária sua posterior correção, de modo que o valor, ao
final, seria sempre o mesmo.
Como se vê, a parte conseguiu confundir a Corte
Superior que, anteriormente, teria verificado a improcedência de seu recurso.
Ao acolhê-lo, não percebeu que as questões suscitadas não se tratavam senão
de inovações recursais.
Em apelação, não se poderia admitir conhecimento de
questões alheias aos limites da lide.
Ademais, o juízo não está obrigado a manifestar-se sobre
todos os pontos da demanda se já encontrou elementos para seu
convencimento e se seu conteúdo excluir as demais teses.
É que “O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Observe-se, aliás, que todas as questões suscitadas
quando da interposição do apelo foram objeto de análise pela Turma
Julgadora. Assim, ainda que não se tenha apontado os artigos legais que
fundamentaram a decisão, o Acórdão embargado não se revela omisso, até
porque mencionada providência não é reclamada pelo ordenamento jurídico
em vigor.
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Norma constitucional não indicada
expressamente no texto do acórdão - Pretensão fundada na necessidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010528-82.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 52680t
6
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
Embargos
rejeitados.
Entendimento explícito a respeito de certo comando legislativo ocorre
sempre que o Juiz ou tribunal emite julgamento ajustado ou contrário ao
texto legal, sem impositiva citação a artigos, incisos e alíneas incidentes na
espécie, concreta. O intérprete há de notar necessariamente que o teor da lei
mereceu devida cogitação para influenciar o julgamento.” (Embargos de
Declaração n. 230.558-1 - São Paulo - 2a Câmara Civil - Relator:
Vasconcellos Pereira - 26.09.95 - V. U.)
A parte logra protelar o resultado da demanda, por meio
de alegações que não fizeram parte da discussão inicial do processo. Sua má-
fé é notória e eventual reiteração não será tolerada.
Em que pese inexistir omissão, tendo em vista
determinação superior, esclarece-se o teor do aresto vergastado, que manteve
hígida sentença de primeira instância.
MELO COLOMBI
Relator